Tribunal: TJMT
Processo: 0012805-12.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012805-12.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOARLEY FERNANDO DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 053.466.891-76 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0012805-12.2019.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LEOARLEY FERNANDO DOS SANTOS MAGALHAES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DO ART. 306 DA LEI No 9.503/97 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –

POSSIBILIDADE – SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0012805-12.2019.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LEOARLEY FERNANDO DOS SANTOS MAGALHAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de decisão proferida nos autos da ação penal no 0012805-12.2019.8.11.0042, pelo juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, VI, ambos do Código Penal, de
LEOARLEY FERNANDO DOS SANTOS MAGALHÃES
, o qual respondia pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97 (cf. Id. n.o 177017958).

Em síntese, o Ministério Público Estadual postula a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade estatal pela
prescrição virtual
, argumentando que a prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética afronta a Súmula no 438 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência pacífica dos Tribunais (cf. Id. n.o 177017960).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 173217202).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.o 177017964).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.o 181891699).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0012805-12.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o órgão ministerial ofertou denúncia contra LEOARLEY FERNANDO DOS SANTOS MAGALHÃES, ora recorrido, pela suposta prática do delito tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97.

No entanto, sem análise do mérito, o Juízo declarou extinta a punibilidade do acusado, mediante estes fundamentos:

“Desde o recebimento da denúncia (07/05/2019), único marco da interrupção do prazo prescricional, até a presente data, se passaram 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias.

Contudo, considerando que a pena máxima prevista do delito é de 03 anos, a prescrição se dá com o decurso de 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal, não se tendo, ainda, o alcance da prescrição in abstrato.

Todavia, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição virtual, pois, considerando as circunstâncias pessoais do acusado e a inexistência de agravantes, acaso condenado, o acusado não seria punido com uma pena superior a 09 (nove) meses de detenção, já que a pena mínima imposta é de 06 (seis) meses, operando-se a prescrição em 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Friso que muito embora o instituto da prescrição virtual já tenha sido rechaçado pela jurisprudência do STF e o Superior Tribunal de Justiça aprovado a Súmula 438 no sentido de sua inadmissibilidade, sua aplicação ainda vem sendo feita pelos operadores do direito”.

Em que pese as razões expendidas pelo Juízo - nas quais contabiliza o lapso temporal entre os marcos da denúncia e sentença condenatória e a provável pena mínima que o recorrido receberia -, a decisão não pode ser mantida por falta de amparo legal.

A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista,
não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida.

Além da ausência de previsão legal, a extinção da punibilidade decretada também encontra óbice – como bem salientou o próprio Juízo –, na Súmula no 438 do Superior Tribunal de Justiça, que reputa “
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Em reforço, vale conferir o que foi decidido nos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 198709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada, pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021).

“Este Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética”. (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019)
” (STJ. AgRg no HC 636207 / RJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 25/10/2021).

De igual modo tem decidido este Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE FURTO SIMPLES – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO. É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado”.
(N.U 1015161-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

Portanto, diante da
ausência de previsão legal quanto à modalidade virtual do instituto da prescrição da pretensão punitiva
, e considerando que a
prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada
, consoante o disposto no art. 109 do Código Penal, o acolhimento do pleito ministerial é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023